Tribunal: TJBA
Processo: 8001017-77.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001017-77.2020.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS CEZAR DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ODONTÓLOGO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA 7). EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA EM CASO DE FATO INCONTROVERSO E COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. CONTATO HABITUAL COM AGENTES BIOLÓGICOS E QUÍMICOS. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DEMAIS CAPÍTULOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Campo Alegre de Lourdes contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal ocupante do cargo de odontólogo, condenando o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, com reflexos legais, bem como ao fornecimento de EPIs e adequação da jornada laboral. A insurgência recursal limitou-se ao reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, sob alegação de ausência de previsão legal específica e inexistência de perícia técnica individualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é devido adicional de insalubridade a servidor público municipal diante da existência de previsão legal genérica e ausência de regulamentação específica pelo ente público; e (ii) se a realização de perícia técnica individualizada constitui requisito indispensável para reconhecimento do direito vindicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7), fixou tese vinculante no sentido de que a percepção do adicional de insalubridade por servidor público exige previsão em lei municipal, admitindo-se, diante da omissão regulamentar do ente federativo, a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho.

4. O precedente vinculante também estabeleceu que a realização de perícia técnica não é obrigatória quando os fatos narrados na inicial forem incontroversos ou comprovados por outros meios de prova, à luz do sistema do convencimento motivado adotado pelo Código de Processo Civil.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o servidor exerce a função de odontólogo em unidade pública de saúde, em contato permanente com pacientes, sangue, saliva, secreções, instrumentos contaminados e substâncias químicas potencialmente nocivas, circunstâncias enquadradas nos Anexos XI, XIII e XIV da NR-15.

6. Existindo previsão do adicional de insalubridade na Lei Municipal nº 72/97 e configurada a omissão regulamentar do ente municipal, mostra-se legítima a aplicação subsidiária da regulamentação federal, nos termos da tese firmada no IRDR Tema 7.

7. A insurgência recursal limitou-se ao capítulo da sentença referente ao adicional de insalubridade, inexistindo impugnação específica quanto às determinações relacionadas ao fornecimento de EPIs e à adequação da carga horária, inviabilizando sua revisão em sede recursal
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC, arts. 374, II e III, 487, I, 927, III, e 932, V, “c”; CLT, arts. 189 e 195; NR-15 do Ministério do Trabalho; Lei Municipal nº 72/97, art. 167, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 22.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

EM

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.